Tribunal: TJPA
Processo: 0801292-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801292-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RODOPEBA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que conheceu de Agravo de Instrumento, mas negou-lhe provimento, mantendo decisão interlocutória que reconheceu a constituição em mora da devedora. A agravante sustenta ausência de comprovação da mora, em razão do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não existe o número”, alegando cerceamento de defesa e violação à Súmula 72 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora depende da comprovação da entrega da notificação extrajudicial ao devedor; (ii) estabelecer se a ausência de entrega da notificação, por anotação de "não existe o número", configura cerceamento de defesa e justifica a suspensão da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não exige a efetiva entrega da notificação, bastando o envio ao endereço indicado no contrato, conforme decidido no REsp 1.951.662/RS (Tema 1132/STJ).

4.

No caso concreto, a agravada comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido contratualmente, sendo irrelevante o retorno da correspondência com a anotação “não existe o número”.

5.

A alegação da essencialidade do bem para as atividades empresariais da agravante foi genérica e desacompanhada de prova documental, não se configurando risco concreto ou dano irreparável que justificasse a suspensão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; RITJEPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132).

.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODOPEBA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
em desfavor de
ITAU S/A
,
em razão da DECISÃO DE ID. 24520153, assim constituída:

“Ante o exposto, com base no art. 133, XI, “d” do RITJEPA e considerando a incongruência do recurso com a dominante jurisprudência da Corte Superior no que tange à constituição em mora do devedor, decido CONHECER do Agravo de Instrumento, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter o decisum interlocutório em todos seus termos.”

A agravante alega ausência de comprovação de mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial voltou com a anotação “não existe o número”, à luz da Súmula 72 do STJ, e consequentemente, configurou-se cerceamento de defesa e grave prejuízo à continuidade de suas atividades empresariais.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 26250245.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Suas razões, contudo, não merecem prosperar.

Como já mencionado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para
a constituição do devedor em mora, não se exige a prova da entrega da notificação, sendo suficiente o envio para o endereço informado no contrato.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

No caso concreto, a agravada comprovou o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo necessidade de comprovar a entrega pessoal à devedora, bastando o comprovante do encaminhamento ao endereço contratado.

Assim, ainda que o aviso de recebimento encaminhado ao agravante tenha retornado com a anotação “NÃO EXISTE O NÚMERO”, restou configurada a sua regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao endereço indicado por ele no contrato (ID 118184413 - p. 2 do processo originário).

Ressalte-se, ademais, que a alegação da parte agravante quanto à essencialidade do veículo objeto da medida liminar para o desempenho de suas atividades empresariais foi feita de forma genérica e
não veio acompanhada de qualquer comprovação documental
, o que afasta a configuração de risco concreto ou de dano irreparável que pudesse justificar a suspensão da liminar de busca e apreensão.

Dessa forma, à luz do Tema 1132 do STJ, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025